Tribunal: TJES
Processo: 5000450-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

JEAN ANDERSON COUTINHO THOMAZ e PATRCK COUTINHO THOMAZ
contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo 0012937-17.2017.8.08.0012.

A defesa alega excesso de prazo na manutenção da medida.

Pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora apresentou as competentes informações.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

JEAN ANDERSON COUTINHO THOMAZ e PATRCK COUTINHO THOMAZ
contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo 0012937-17.2017.8.08.0012.

A defesa alega excesso de prazo na manutenção da medida.

Os pacientes respondem, juntamente com outros dois corréus, à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.

Os autos indicam que o crime supostamente ocorreu em contexto relacionado ao tráfico de drogas, eis que a vítima, gerente do tráfico, fazia parte do grupo formado pelos pacientes e corréus, e deu prejuízo à organização, razão pela qual foi gravemente agredida dias antes do homicídio.

Em consulta ao andamento da ação penal originária verifiquei que segue seu trâmite regular, considerando as peculiaridades impostas por um feito com multiplicidade de réus e defesas, bem como das demandas sanitárias impostas em razão da pandemia do novo coronavírus.

Neste ponto ressalto que a denúncia foi recebida em 31/10/2017, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva.

Após apresentação das respostas à acusação, a primeira audiência foi designada para 17/07/2019, não se realizando em razão da renúncia da defesa constituída pelo corréu Mateus Bruno.

Após remarcações relacionadas ao regime de plantão extraordinário o ato foi redesignado para o dia 10/12/2020, não ocorrendo em razão da contaminação dos causídicos pelo coronavírus.

Nos dias 29/07/2021 e 02/12/2021 foram colhidas as provas testemunhais, restando apenas a realização dos interrogatórios.

Neste período, a necessidade da segregação foi reavaliada nas decisões proferidas em 26/05/2018, 07/11/2018, 05/03/2020, 03/09/2020, 27/01/2021, 03/05/2021, 31/08/2021 e 23/02/2022.

Entendo pertinente destacar, ainda, que o paciente Patrick Coutinho Thomaz permanece foragido.

Neste cenário, não verifico desídia estatal que imponha a imediata revogação da prisão preventiva, especialmente porque demonstrada sua necessidade e que a instrução típica da primeira fase dos processos submetidos ao rito especial inerente à competência do Tribunal do Júri encontra-se a iminência de encerrar-se.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1.
O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.